Tribunal: TJMT
Processo: 1048350-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048350-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONAMENTO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do banco embargante para reduzir o valor arbitrado a título de honorários e negou provimento ao recurso do escritório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição nos pontos indicados pelos embargantes, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

Inexistência de julgamento extra petita. O acórdão se manteve nos limites do pedido e da causa de pedir, aplicando o art. 22, § 2o, do EOAB.

Os termos de quitação apresentados pelo banco foram considerados genéricos e inaptos a comprovar a quitação integral dos honorários pleiteados, não sendo capazes de elidir o direito ao arbitramento.

A cláusula de êxito foi examinada. A rescisão unilateral do contrato impossibilitou o implemento da condição suspensiva, legitimando o arbitramento proporcional.

O resultado das ações judiciais não é determinante para o arbitramento, que se baseia na efetiva prestação de serviços até a rescisão.

Ausência de contradição na aplicação do art. 22, § 2o, do EOAB. A cláusula contratual não tratava da hipótese de rescisão unilateral com processos pendentes.

Fundamentação suficiente do valor arbitrado. Utilizados critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Distribuição dos ônus sucumbenciais respeitou o critério da sucumbência substancial, nos termos do art. 86 do CPC.

Precedentes foram corretamente distinguidos. O acórdão embargado apresentou fundamentação específica sobre as particularidades do caso concreto.

Prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o decidido e busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; EOAB, art. 22, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdãode id.
293256889

que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A., ora embargante exclusivamente para reduzir o valor fixado na sentença da ação de arbitramento de honorários para R$
9
.000,00
e negou provimento ao recurso de Galera Mari Advogados Associados S/S
.

O embargante, em suas razões recursais, sustenta a existência
vícios
acórdão recorrido, apontando especificamente: a)

a existência de vício de julgamento extra petita, pois o acórdão teria mantido a sentença com base em fundamentos diversos daqueles invocados na inicial, ampliando os limites objetivos da demanda
; b)
contradição quanto à cláusula de condição suspensiva para pagamento por recuperação final, pois, mesmo reconhecendo sua não implementação, o acórdão manteve o arbitramento de honorários
; c)
omissão na análise dos documentos dos autos, especialmente termos de quitação e renúncia
; d)
omissão sobre a ausência de prova de proveito econômico nas execuções indicadas e sobre o pagamento já realizado ao embargado
; e)

contradição e omissão na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, apesar da existência de contrato
; f)
omissão na justificativa do valor arbitrado e do índice de atualização, com uso de fundamentos genéricos
; g)
erro material e contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, em desrespeito ao art. 86 do CPC, ante a procedência parcial do pedido
; h)
contradição interna, enriquecimento sem causa e afronta à boa-fé e à probidade contratual, além de omissão quanto a precedentes vinculantes do STJ sobre casos semelhantes
.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento (id.
295172866
).

O embargado
Galera Mari Advogados Associados
em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id.
295653358
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado, as alegações enumeradas no relatório, constante nos itens “a)” a “
h
)” do relatório.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de Declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante alega omissões e contradições, que passo a análise individualizada.

A) OCORRÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA

A alegação de nulidade por julgamento
extra petita
não procede. O acórdão limitou-se a julgar a apelação nos exatos termos do pedido, sem extrapolar os limites da demanda.

A análise do contrato e da cláusula de rescisão unilateral não configura julgamento de ofício, mas interpretação necessária à aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, diante da ausência de previsão contratual clara para rescisão antecipada.

Não se trata de revisão contratual ou anulação de cláusulas, mas do suprimento de lacuna jurídica identificada pelo Tribunal, com base no equilíbrio contratual e na vedação ao enriquecimento sem causa. O juízo
manteve-se vinculado ao pedido de arbitramento de honorários e à causa de pedir relacionada ao encerramento antecipado da relação.

Não houve inovação fática ou jurídica nem concessão de tutela não requerida. Trata-se apenas de divergência na fundamentação, o que não enseja nulidade.

B) CONTRADIÇÃO QUANTO À CLÁUSULA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA

Não há contradição a ser sanada, pois o acórdão reconheceu que o contrato previa remuneração híbrida, inclusive com cláusula de êxito sujeita a condição suspensiva, mas ressaltou expressamente a ausência de previsão contratual para a hipótese de rescisão unilateral, fundamento que legitima o arbitramento judicial proporcional com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB. O julgado também enfrentou a ausência de quitação integral e destacou a efetiva prestação de serviços, afastando a tese de exclusividade da cláusula de êxito como óbice à remuneração.

C
) VALORAÇÃO EQUIVOCADA DOS TERMOS DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA

A alegação de omissão quanto à análise dos Termos de Quitação e Renúncia não se sustenta, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado
, c
onforme trecho destacado:

“
Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo

escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (
...
), os documentos são

padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até

determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças

futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem

comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa

perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base

nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por

êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos

têm
conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios

de aferição da contraprestação.
”

Desse modo, a validade e o conteúdo probatório dos termos foram analisados, tendo o Tribunal reconhecido sua insuficiência para afastar o direito ao arbitramento proporcional dos honorários. Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

D) RESULTADO DAS AÇÕES JUDICIAIS E SUA INFLUÊNCIA NA REMUNERAÇÃO

A alegação de omissão quanto ao
resultado final
das ações judiciais não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao destacar:

“A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício da atuação advocatícia vai além da recuperação de valores, abrangendo a regularização dos créditos, a preservação da exigibilidade da dívida e possíveis reflexos fiscais. Ainda que as execuções não tenham resultado em recebimento integral, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.”

“[...] os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.”

Fica claro, portanto, que a decisão não condicionou a remuneração à recuperação final de valores, mas sim à efetiva prestação de serviços até a data da revogação unilateral dos mandatos. A ausência de êxito nas execuções não afasta, por si só, o direito ao arbitramento proporcional de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94
.

Não há omissão a ser suprida.

E) ALEGADA CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB

A alegada contradição quanto à aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB não procede. O acórdão foi claro ao reconhecer que, embora exista contrato de prestação de serviços, este não prevê cláusula específica sobre a remuneração em caso de rescisão unilateral durante o curso dos processos, situação concreta destes autos.

Diante dessa lacuna contratual, aplica-se corretamente o art. 22, § 2o, do EOAB, que autoriza o arbitramento judicial de honorários na ausência de estipulação válida e específica. A existência de termos de quitação parciais ou condicionados por etapas não impede a fixação proporcional por arbitramento quanto à parte do serviço prestado ainda não remunerado.

F) FUNDAMENTAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO

Não se constata omissão quanto ao valor arbitrado a título de honorários. O acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença, fixou expressamente o montante em R$
9
.000,00, com base na análise das particularidades do caso, dos serviços efetivamente prestados e da descontinuidade contratual.

A decisão observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária a menção pormenorizada a cada parâmetro legal, sobretudo quando o valor arbitrado é inferior ao pleiteado e visa evitar enriquecimento sem causa.

Inexiste, portanto, vício a ser sanado nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

G) ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Não se verifica erro material nem contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais. O valor arbitrado decorre de julgamento de procedência parcial, que reconheceu o direito à remuneração pelos serviços prestados, embora em patamar inferior ao pretendido na inicial.

A condenação do embargante reflete a sucumbência substancial, nos termos do art. 86, caput, do CPC, não havendo causa para distribuição proporcional. Eventual menção a percentual superior na petição inicial não afasta o núcleo do pedido
,
arbitramento por ausência de previsão contratual para a hipótese de rescisão com prestação parcial dos serviços.

Assim, ausente o vício alegado.

H
) PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ

A alegação de violação a precedentes desta Corte e do STJ, especialmente ao REsp 2158327/MT, não se sustenta.

O acórdão analisou, com fundamentação, as especificidades do caso, como a rescisão unilateral pelo contratante, a ausência de cláusula contratual para essa hipótese e a insuficiência da quitação apresentada.

Além disso, os precedentes citados, inclusive o mencionado, não têm caráter vinculante nem se enquadram no art. 927, III, do CPC. A similitude entre casos exige análise do contexto fático, admitindo distinção quando justificada, como no presente caso.

O acórdão, portanto, não desconsiderou precedentes nem contrariou entendimento obrigatório, decidindo conforme o art. 22, §2o, do EOAB, diante da ausência de cláusula específica e da prova da prestação de serviços.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025